Tribunal: CARF
Processo: 13884.722538/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722538/2012-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.978 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
AGRO PASTORIL E MINERACAO PIRAMBEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem oficie o órgão ambiental estatual
(Diretoria do Litoral Norte, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Mantiqueira da Fundação para
Conservação e Produção Florestal do Estado de São Paulo – Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente), ou o seu sucessor, para requisitar informações complementares sobre a “Declaração”
constante nos autos, emitida em 01/09/1988, pelo referido órgão, esclarecendo se a área
remanescente (os 1.625,4 hectares, do imóvel localizado no Município de Biritiba Mirim,
registrado no cadastro INCRA 638.030.007.099-9, contíguo ao Parque Estadual Serra do Mar,
registrado no 2.o Cartório de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes/SP sob n.o 9.113 e no 1.o
Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP sob n.o 9.938) já foi, ou não, demarcada e se ela é,
ou não, toda de preservação permanente ou se há áreas possíveis de utilização e qual a extensão
das áreas utilizáveis e/ou de preservação.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (Suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 312/327), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722538/2012-64
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722538/2012-64

primeira instância (e-fls. 300/305), consubstanciada no Acórdão n.o 03-062.018, da sessão datada
de 25/06/2014, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente os pedidos
deduzidos na impugnação (e-fls. 175/202), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser excluída da área tributável do ITR, exige-se que essa área ambiental, glosada
pela autoridade fiscal, seja objeto de Ato Declaratório Ambiental – ADA, protocolado
em tempo hábil junto ao IBAMA, além de ter o respectivo laudo técnico.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2008, com
base no SIPT/RFB, por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da
legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Da ação fiscal e lançamento
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, em trabalhos de malha,
proveniente de revisão interna da DITR do sujeito passivo.
O contribuinte preliminarmente intimado a apresentar comprovação da área isenta
declarada em sua DITR (Área de Preservação Permanente – APP, na extensão de 1.625,4
hectares), bem como a justificar o valor do VTN declarado, através de laudo técnico de
conformidade com as normas da ABNT, NBR 14.653-3 com fundamentação e grau de precisão
II, não fez juntar aos autos qualquer documentação relativa ao VTN e para a APP não apresentou
o ADA referente ao exercício solicitado, exibindo-o de exercício posterior e, ainda assim, este
foi emitido após a intimação do início da fiscalização.
De toda sorte, ainda no que se refere à APP, o contribuinte fez juntar aos autos:
(i) Decreto Estadual de Criação do Parque Estadual da Serra do Mar (Estado de São
Paulo);
(ii) Declaração da Coordenadoria da Pesquisa de Recursos Naturais do Instituto
Florestal da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, datada de
01/09/1988, que declara, em resumo, que o imóvel do contribuinte encontra-se com
cerca de 80% abrangido pelo Parque Estadual da Serra do Mar e que os outros 20%
também se encontram sob regime de preservação permanente, visto não ter ainda sido
procedido à demarcação dos limites daquele Parque, de modo que toda a área do imóvel
(8.127,3 hectares) é coberta por vegetação natural sob o regime de preservação
permanente, nela sendo vedada qualquer atividade que implique na supressão total ou
parcial de seus recursos naturais;
(iii) documentação de processo judicial transitado em julgado tratando da
“desapropriação indireta” de 80% da área do imóvel por força da criação do Parque
Estadual Serra do Mar;
(iv) Laudo Técnico Agronômico, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica),
falando sobre a existência das áreas restritas de proteção ambiental por força do Decreto
Estadual de Criação do Parque Estadual da Serra do Mar (Estado de São Paulo).
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722538/2012-64

As circunstâncias do lançamento, relativo ao exercício em comento, referente ao
ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da irresignação, bem como nas peças que
compõe o lançamento fiscal.
O lançamento teve por base a desconsideração do VTN declarado pelo sujeito
passivo, arbitrando-o com base no VTN médio por aptidão agrícola, via consulta ao SIPT da
RFB, tendo por origem informações da Secretaria Estadual de Agricultura, observando-se o
município onde localizado o imóvel e o respectivo exercício. Houve o consequente aumento do
VTN, apurando imposto suplementar, conforme demonstrativo anexado nos autos.
O lançamento, também, teve por base reduzir para zero a APP indicada (1.625,4
hectares) por falta do requerimento tempestivo do ADA, resultando em aumento do ITR.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
Procedido com a notificação do lançamento, o sujeito passivo foi cientificado para
apresentar impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento de sua
jurisdição.
Questão de direito controvertida: Impugnação ao lançamento
A lide origina-se com a impugnação, controvertendo-se apenas quanto à APP,
inexistindo contestação quanto ao VTN arbitrado.
Na defesa, em suma, discorre-se sobre a possibilidade de serem apresentados
documentos alternativos ao ADA e, de toda sorte, registra que possui o ato declaratório
ambiental de outros exercícios.
Do Acórdão de Impugnação: Decisão DRJ
A tese de defesa não foi acolhida pela primeira instância do contencioso tributário.
Na decisão a quo foi consignado que o ADA é obrigatório para validar a exclusão da APP da
área tributável do ITR. Registrou-se, outrossim, que o ADA apresentado era de exercício
posterior e emitido após o início da ação fiscal. Concluiu a decisão hostilizada que é
imprescindível que a área de preservação permanente seja reconhecida mediante ato do IBAMA
ou, no mínimo, que seja comprovada a protocolização tempestiva do ADA.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação,
pretendendo o cancelamento do lançamento com reforma da decisão vergastada. Manteve-se
linha de não debater o VTN arbitrado, tratando-se apenas da APP.
Da realização de diligência
Após primeira sessão de julgamento, o processo foi baixado em diligência,
ocasião em que se determinou, nos processos administrativos ns.o 13884.722538/2012-64
(Paradigma), 13884.722539/2012-17 e 13884.722540/2012-33, que a unidade de origem
oficiasse o órgão ambiental estatual (Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo,
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722538/2012-64

Instituto Florestal), ou o seu sucessor, para requisitar informações complementares sobre a
“Declaração” constante nos autos, emitida em 01/09/1988, pelo referido órgão, esclarecendo se a
área remanescente (os 1.625,4 hectares, do imóvel localizado no Município de Biritiba Mirim,
registrado no cadastro INCRA 638.030.007.099-9, contíguo ao Parque Estadual Serra do Mar,
registrado no 2.o Cartório de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes/SP sob n.o 9.113 e no 1.o
Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP sob n.o 9.938) já foi, ou não, demarcada e se ela é,
ou não, toda de preservação permanente ou se há áreas possíveis de utilização e qual a extensão
das áreas utilizáveis e/ou de preservação (e-fls. 360/367).
Dando início ao cumprimento da diligência, sobreveio, após ofício da autoridade
fiscal, o Ofício n.o 1.391/2019 (e-fls. 376 e seguintes), firmado pelo Diretor Executivo da
Fundação Florestal/Governo do Estado de São Paulo, cópia de mapa, cópia do Despacho NRF
n.o 1362/2019, assinado pela Coordenadora do NRF Sra. Tatiana Vieira Bressan e a Informação
Técnica NRF/SGC n.o 490/2019, assinada pela Sra. Vivian Tiemi Sugano, responsável pelo Setor
de Consolidação de Limites – SCL/NRF, cuja conclusão foi a seguinte: “Segundo a Informação
Técnica, o Imóvel em questão possui 5,6% de sua área dentro do Parque Estadual Restinga de
Bertioga, 79,2% dentro do Parque Estadual da Serra do Mar e 15,2% fora dos Parques”.
Consta em relatório fiscal de diligência que (e-fls. 399/400): “Analisando o ofício
no 1391/2019 firmado pelo Diretor Executivo da Fundação Florestal/Governo do Estado de São
Paulo, e seus anexos, e antes de fazer o despacho conclusivo e também abrir prazo para a
Contribuinte se manifestar foi enviado novo ofício no 024/2010/Sefis DRF/SJC de 04.05.2020, ao
Sr. Diego Hernandes Rodrigues Laranja – Diretor do Litoral Norte, Baixada Santista, Vale do
Paraíba e Mantiqueira da Fundação Para Conservação e Produção Florestal do Estado de São
Paulo – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, para que este órgão esclareça se a área
de 15,2% do imóvel (correspondente a 1.235,35 ha) que está fora do Parque Estadual da Serra
do Mar está sob regime de Preservação permanente ou se há área destinada para fins
econômicos e/ou de preservação se for o caso.”
Em seguida, consta no mesmo relatório que (e-fls. 399/400): “Conforme Aviso de
Recebimento – AR o ofício 024/2010/Sefis DRF/ SJC de 04.05.2020, foi recebido pela Fundação
em 18.05.2020, entretanto até o momento não houve resposta do referido expediente, desta
forma proponho o encaminhamento do processo à DRF responsável pelos trabalhos de ITR.”
É o que importa relatar.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722538/2012-64

adequada a representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado,
de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, quando constituído,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Da necessidade de realização de Diligência
Inicialmente, pondero que a área total do imóvel é de 8.127,3 hectares, inclusive
conforme certidão de matrícula do cartório de imóveis, porém a DITR apresentou como área
total 1.625,4 hectares e, ao mesmo tempo, indicou-a integralmente como APP. Importante anotar
que a fiscalização não se pronuncia sobre a referida diferença.
Essa diferença, decerto, deve-se ao fato de constar informações nos autos de que
80% da área foi objeto de desapropriação indireta por sentença transitada em julgado e que foi
reforçado após a primeira diligência. Ora, 20% de 8.127,3 hectares são exatamente 1.625,4
hectares (área declarada na DITR como área total do imóvel, indicando-se igual quantitativo
como APP).
Importante anotar, outrossim, que o contribuinte alega que todo o imóvel (8.127,3
hectares) ainda está registrado no seu nome no fólio real por conta do não recebimento do
precatório correspondente. Essa informação não é contestada pela fiscalização, tampouco
abordada pela decisão de piso.
Dito isto, antes de avançar para a análise das demais questões, após meu
escrutínio, com base na moldura fático-probatória que decantou no caderno processual, entendo
por bem apresentar novo voto de Resolução, haja vista ser necessário efetivar-se diligência, isto
porque, a despeito das teses contrapostas que exigem ou que dispensam o ADA, este Colegiado,
mesmo para a vertente mais conservadora que tem o referido documento como obrigatório,
aceita acatar, como meio alternativo ao ADA, para fins de reconhecimento de área de
preservação permanente, eventual documento oficial de entidade ambiental estadual que ateste
áreas de proteção ambiental.
Deveras, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos Acórdãos ns.o 9202-002.250
e 9202-001.933 externou esse entendimento, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ISENÇÃO. ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
DE
RESERVA
LEGAL.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA)
A apresentação tempestiva do ADA não é condição para o aproveitamento da isenção
garantida por lei, mormente quando são trazidos aos autos documentos comprobatórios,
tais como Termo de Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal firmado com o
IBAMA, devidamente averbado à margem da matricula do imóvel, laudo técnico de
avaliação, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica e laudo
de vistoria do IBAMA.
Recurso especial provido em parte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722538/2012-64

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBRIGATORIEDADE DE ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
APRESENTADO
TEMPESTIVAMENTE.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE
ATENDE À MESMA FINALIDADE.
Para ser possível a dedução da área de preservação permanente da base de cálculo do
ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a comprovação de que foi requerido
tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que atenda à
finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área.
No caso, foi apresentada declaração, expedida pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF
antes do exercício fiscalizado, de que o imóvel estava totalmente abrangido em área de
preservação permanente definida por decreto estadual, documento mais consistente do
que aquele exigido pela lei, pois já traz o reconhecimento da área pelo órgão ambiental.
Recurso Especial do Procurador Negado.
De igual modo, este Colegiado, no Acórdão n.o 2202-005.030, datado de
12/03/2019, da lavra do Insigne Conselheiro Rorildo Barbosa Correia, decidiu:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE
ATENDA A MESMA FINALIDADE.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de
cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código
Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório
Ambiental – ADA junto ao IBAMA no prazo de seis meses após a entrega da
DITR/2004.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que atenda à
finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No caso, foi
apresentado Laudo Técnico de Vistoria emitido pelo IBAMA.
Neste diapasão, importante lembrar que o sujeito passivo apresentou o seguinte
rol de documentos nos autos:
(i) Decreto Estadual de Criação do Parque Estadual da Serra do Mar (Estado de São
Paulo);
(ii) Declaração da Coordenadoria da Pesquisa de Recursos Naturais do Instituto
Florestal da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, datada de
01/09/1988, que declara, em resumo, que o imóvel do contribuinte encontra-se com
cerca de 80% abrangido pelo Parque Estadual da Serra do Mar e que os outros 20%
também se encontram sob regime de preservação permanente, visto não ter ainda sido
procedido à demarcação dos limites daquele Parque, de modo que toda a área do imóvel
(8.127,3 hectares) é coberta por vegetação natural sob o regime de preservação
permanente, nela sendo vedada qualquer atividade que implique na supressão total ou
parcial de seus recursos naturais;
(iii) documentação de processo judicial transitado em julgado tratando da
“desapropriação indireta” de 80% da área do imóvel por força da criação do Parque
Estadual Serra do Mar;
(iv) Laudo Técnico Agronômico, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica),
falando sobre a existência das áreas restritas de proteção ambiental por força do Decreto
Estadual de Criação do Parque Estadual da Serra do Mar (Estado de São Paulo).
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722538/2012-64

Especialmente, vale destacar a “Declaração” da Secretaria de Meio Ambiente
do Estado de São Paulo colacionada à e-fl. 151.
Vê-se que o suporte probatório colacionado pelo contribuinte é diversificado, no
entanto, como a Declaração da Coordenadoria da Pesquisa de Recursos Naturais do Instituto
Florestal da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo data de 01/09/1988, bem
como considerando que as peças do processo judicial não deixam claro a situação da área
remanescente (1.625,4 hectares) dando a entender que possuem limitações, mas sem precisar
quais seriam e a extensão destas limitações, penso ser importante diligenciar junto ao órgão
ambiental estatual, ou ao seu sucessor, para indagar a atual situação da área remanescente (os
1.625,4 hectares).
Especialmente, considero que a diligência, neste particular, não foi atendida, de
modo que precisa ser, ao menos, reiterada; e o fazendo diretamente para a Diretoria do Litoral
Norte da referida Fundação Estadual do Estado de São Paulo.
Ora, consta em relatório fiscal de diligência que (e-fls. 399/400): “Analisando o
ofício no 1391/2019 firmado pelo Diretor Executivo da Fundação Florestal/Governo do Estado
de São Paulo, e seus anexos, e antes de fazer o despacho conclusivo e também abrir prazo para
a Contribuinte se manifestar foi enviado novo ofício no 024/2010/Sefis DRF/SJC de 04.05.2020,
ao Sr. Diego Hernandes Rodrigues Laranja – Diretor do Litoral Norte, Baixada Santista, Vale
do Paraíba e Mantiqueira da Fundação Para Conservação e Produção Florestal do Estado de
São Paulo – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, para que este órgão esclareça se a
área de 15,2% do imóvel (correspondente a 1.235,35 ha) que está fora do Parque Estadual da
Serra do Mar está sob regime de Preservação permanente ou se há área destinada para fins
econômicos e/ou de preservação se for o caso.”
Veja-se, estamos em 2019 e a referida declaração data de 1988, de modo que já se
vão 31 anos, demais disto aquele documento consignou que os 20% (os 1.625,4 hectares) se
encontram sob regime de preservação permanente por ainda não ter sido procedido à demarcação
dos limites daquele Parque, então ficam as dúvidas:
- Será que passados mais de 30 (trinta) anos a demarcação já não foi realizada?
- Se já tiver sido efetivada a demarcação, a área remanescente de 1.625,4 hectares é toda
ela verdadeiramente área de preservação permanente ou há áreas possíveis de
utilização?
Vê-se, neste contexto, que a diligência, ou a tentativa em sua reiteração, é
importante para solução da lide e, portanto, a proponho e entendo-a necessária.
Ademais, dentro da sistemática processual administrativa fiscal, as partes tem o
dever de cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva e, em outro prisma, deve-
se buscar a revelação da verdade material na tutela do processo administrativo, de modo a dar
satisfatividade a resolução do litígio.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas,
principalmente, postas no Decreto n.o 70.235, de 1972, na Lei n.o 9.430, de 1996 e no Decreto n.o
7.574, de 2011, mas também tem regência complementar pela Lei n.o 9.784, de 1999, assim
como pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2202-000.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722538/2012-64

que norteiam a nova processualística pátria e o dever de agir da Administração Pública conforme
a boa-fé objetiva, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
Sendo assim, proponho reiterar a diligência para fins de que a unidade de origem
oficie o órgão ambiental estatual (Diretoria do Litoral Norte, Baixada Santista, Vale do Paraíba e
Mantiqueira da Fundação para Conservação e Produção Florestal do Estado de São Paulo –
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente), ou o seu sucessor, para requisitar informações
complementares sobre a “Declaração” constante nos autos, emitida em 01/09/1988, pelo referido
órgão, esclarecendo se a área remanescente (os 1.625,4 hectares, do imóvel localizado no
Município de Biritiba Mirim, registrado no cadastro INCRA 638.030.007.099-9, contíguo ao
Parque Estadual Serra do Mar, registrado no 2.o Cartório de Registro de Imóveis de Mogi das
Cruzes/SP sob n.o 9.113 e no 1.o Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP sob n.o 9.938) já
foi, ou não, demarcada e se ela é, ou não, toda de preservação permanente ou se há áreas
possíveis de utilização e qual a extensão das áreas utilizáveis e/ou de preservação.
Eis minha proposta de diligência.
Procedimentos a serem efetivados na efetivação da Diligência:
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para fins de que a
unidade de origem oficie o órgão ambiental estatual (Diretoria do Litoral Norte, Baixada
Santista, Vale do Paraíba e Mantiqueira da Fundação para Conservação e Produção Florestal do
Estado de São Paulo – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente), ou o seu sucessor, para
requisitar informações complementares sobre a “Declaração” constante nos autos, emitida em
01/09/1988, pelo referido órgão, esclarecendo se a área remanescente (os 1.625,4 hectares, do
imóvel localizado no Município de Biritiba Mirim, registrado no cadastro INCRA
638.030.007.099-9, contíguo ao Parque Estadual Serra do Mar, registrado no 2.o Cartório de
Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes/SP sob n.o 9.113 e no 1.o Cartório de Registro de
Imóveis de Santos/SP sob n.o 9.938) já foi, ou não, demarcada e se ela é, ou não, toda de
preservação permanente ou se há áreas possíveis de utilização e qual a extensão das áreas
utilizáveis e/ou de preservação.
Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá elaborar
Relatório Fiscal Conclusivo, demais disto, por força do parágrafo único do art. 35 do Decreto
n.o 7.574, de 2011, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado destas conclusões,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação.
Posteriormente, retornem-se os autos ao Egrégio CARF para julgamento.
É o meu Voto de Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital